Tribunal: TJDFT
Processo: 0709824-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. BENS IMÓVEIS. AVALIAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. Incabível a liberação dos demais bens penhorados, quando, isoladamente considerado, o imóvel avaliado não se revelar apto a garantir, com segurança, a satisfação integral do crédito perseguido. A míngua de avaliação dos demais bens penhorados, necessária a manutenção da constrição sobre o conjunto imobiliário encontrado.